Tribunal: TJES
Processo: 5037329-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037329-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIAS PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037329-17.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: ELIAS PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de ID 16406112 que julgou
procedentes
os pedidos de
ELIAS PEREIRA
.

Na origem, narra o Autor ser proprietário do imóvel situado na Rua Itapemirim, nº 02, Itaparica, Vila Velha/ES, o qual esteve locado a terceiro no período de 01/06/2019 a maio/2023. Alega que foi surpreendido com a cobrança de R$ 53.287,60, referente a um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) apurado no período de 20/03/2021 a 12/09/2023.
Sustenta que não era o possuidor do imóvel à época da suposta fraude e que o procedimento administrativo foi nulo por cerceamento de defesa.

O juízo de origem (ID 16406112) reconheceu a ilegitimidade da cobrança em face do proprietário (obrigação
propter personam
), declarou a nulidade do TOI por falha no dever de informação e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar o cancelamento do débito.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16406118). Em suas razões, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, defende a regularidade do TOI lavrado conforme a Resolução 1000/2021 da ANEEL, sustenta que a responsabilidade é do titular da conta contrato que não realizou a transferência de titularidade e pugna pela inexistência de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos autorais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,

rejeito a preliminar de preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica
, pois a controvérsia dos autos não demanda análise de engenharia elétrica sobre o medidor para verificar a existência ou não da fraude ("gato"), mas sim prova documental para aferir a autoria e responsabilidade pelo consumo no período questionado, bem como a regularidade formal do procedimento administrativo (notificação).

Nesse sentido, o Enunciado 13.6 das Turmas Recursais do E. TJES dispõe que
"Simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial Cível".

Assim, estando os autos instruídos com contrato de locação e documentos do processo administrativo, a causa é madura para julgamento.

Dessa forma,
rejeitada a preliminar arguida.

No mérito,
convém, inicialmente, salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), dada a sua hipossuficiência técnica frente à Concessionária.

Partindo dessa premissa,

a Recorrente sustenta que a dívida pertence ao titular da conta contrato, contudo, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a obrigação de pagamento de energia elétrica, inclusive aquela decorrente de recuperação de consumo,
possui natureza pessoal (
propter personam
) e não
propter rem
.

Isso significa que a dívida não adere ao imóvel, nem automaticamente ao proprietário registral, mas sim àquele que efetivamente utilizou o serviço e se beneficiou da energia.

No caso em tela, o Recorrido juntou aos autos Contrato de Locação (ID 16406086), comprovando que o imóvel estava alugado ao Sr. Amaro Jerônimo da Silva Filho desde 01/06/2019, e Termo de Entrega de Chaves (ID 16406087), datado de 29/05/2023.

Assim, vê-se que o TOI abrange o período de
20/03/2021 a 12/09/2023
. Verifica-se, portanto, que durante a quase totalidade do período da suposta irregularidade,
o Recorrido não detinha a posse direta do bem.

Neste ponto em específico, salienta-se que a ausência de alteração cadastral junto à EDP não tem o condão de transferir a responsabilidade pela prática de ato ilícito (fraude no medidor) para o proprietário que não concorreu para o evento, sob pena de enriquecimento sem causa da Concessionária e punição de quem não cometeu a irregularidade.

Ainda que se superasse a questão da titularidade, o procedimento administrativo padece de vício insanável, pois
a Resolução 1000/2021 da ANEEL e o Código de Defesa do Consumidor exigem que a inspeção e a apuração de débitos garantam o contraditório e a ampla defesa.

A Recorrente alega que notificou o consumidor, no entanto, a prova produzida pela própria EDP em sua contestação (Aviso de Recebimento - AR) demonstra que a notificação
não foi entregue
. Conforme se observa no documento de rastreio dos Correios juntado pela defesa, constam as informações "Ausente" nas tentativas de entrega, resultando na devolução do objeto ao remetente.

Nesse ínterim, não tendo o consumidor sido notificado para acompanhar a perícia ou apresentar defesa prévia de forma eficaz antes da constituição definitiva do débito e da cobrança na fatura,
o TOI torna-se prova unilateral, imprestável para embasar a cobrança de recuperação de consumo, conforme farta jurisprudência desta Turma Recursal.

Quanto ao
dano moral,
entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, haja vista que a imputação indevida de débito exorbitante (mais de R$ 53.000,00), oriunda de procedimento unilateral e nulo, dirigida a consumidor que sequer residia no imóvel à época dos fatos, gera angústia e abalo à honra que merecem reparação.

A Recorrente, ainda, foi instada administrativamente a corrigir o erro e transferir a titularidade do débito, mas recusou-se, obrigando o consumidor a socorrer-se do Judiciário (Teoria do Desvio Produtivo).

Por fim, o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e evitando o enriquecimento sem causa, estando, inclusive, aquém de precedentes em casos análogos de imputação de fraude em medidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16406112.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)